Tribunal: TJMT
Processo: 1014550-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1014550-68.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: HUMBERTO MORAIS GOMES
PACIENTE: EDEVAL MURILO NASCIMENTO JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edeval Murilo Nascimento Junior, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da prisão cautelar decretada na Ação Penal n. 0005191-34.2011.8.11.0042.
Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso, preventivamente, desde 3-7-2020, e a audiência que deveria ocorrer no 24-3-2021 “jamais ocorreu, sendo que a autoridade coatora não abriu o termo de audiência, e não a cancelou através de despacho” (sic); 2) foi informado “pela assessora, de nome PAULA, que o Promotor de Justiça teria enviado mensagem ao magistrado e informado que verificou a incidência da prescrição, o que teria sido este o motivo do cancelamento da audiência” (sic); 3) o pedido de liberdade provisória não foi apreciado, apesar dos esforços não conseguiu ser atendido pelo magistrado e o feito permanece inerte desde a data em que deveria ter acontecido a instrução processual; 4) o juízo não analisou a “necessidade da sua manutenção até o momento, o que torna a prisão ilegal” e “ainda deixou de realizar um ato já designado, sem fundamentar qualquer razão para tanto nos autos, esquecendo o paciente preso, sem importar-se com a prestação jurisdicional e urgência do processo onde há réu preso” (sic); 5) a “prisão é medida extrema e não pode ser decretada apenas em menção à gravidade abstrata do delito, e receio de reincidência” (sic); 5) podem ser impostas medidas cautelares alternativas, inclusive monitoração eletrônica.
Alternativamente, sustenta que “não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que, caso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva” (sic) (Id. 97842957 - Pág. 1-6).
É o necessário.
Decido.
A denúncia imputou ao paciente o crime de receptação, ocorrido em 5-4-2011. Além disso, ao ser preso, ele se identificou com o nome do irmão, incidindo, portanto, na conduta prevista no art. 307 do Código Penal.
No curso da ação penal, Edeval foi colocado em liberdade, mediante o cumprimento de cautelares alternativas, dentre as quais se incluía a obrigação de comparecer mensalmente em juízo e a todos os atos processuais.
Apesar de ciente das obrigações, ele as descumpriu, assim como cometeu novo delitivo e foragiu do distrito da culpa.
Por conta disso, em 6-8-2015 foi decretada a preventiva dele e a ação penal suspensa, nos termos do art. 366 do CPP, verbis:
Noutro giro, verifico que o denunciado descumpriu as medidas cautelares impostas a ele, dado que não compareceu em juízo quando instado e, tampouco, informou ou justificou a mudança de endereço, compromissos estes impostos pela decisão concessiva de liberdade provisória (fls. 123/126).
Ressai, inclusive, da certidão de fls. 171, que o acusado ausentou-se desta comarca, sem, contudo, a autorização do juízo.
Outrossim, além de não fornecer endereço atualizado e se ausentar da comarca sem autorização, o acusado não atendeu citação editalícia, quedando-se em lugar incerto e não sabido.
Vale anotar ainda que o réu, após ter siso posto em liberdade provisória por este juízo, acabou praticando nova infração penal e de forma dolosa, segundo o que se extrai da folha de antecedentes criminais acostada aos autos (fls. 183).
Deveras, todos esses fatores caracteriza o descumprimento das medidas cautelares impostas e, ainda, denotam que o acusado possui intenção de furta-se à aplicação da lei penal.
[...]
Isso porque em consulta junto ao sistema APOLLO e ao site do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como pelos antecedentes criminais acostados a fls. 183, constatei que o acusado é contumaz na prática de crimes, ostentando várias ações penais pela prática de crimes contra o patrimônio, dente outros delitos.
Inclusive, verifico que já fora condenado pela prática do crime de homicídio.
Dessa maneira, indiscutivelmente, a liberdade do acusado é periclitante a ordem pública e a instrução processual.
[...]
Por último, defiro o pedido da Defensoria Pública (fls. 191) e, via de consequência, com fundamento no art. 366 do CPP, suspende o presente feito até que ocorra a citação pessoal do acusado [...] (Ação Penal n. 0005191-34.2011.8.11.0042 – Id. 40528348 - pág. 233-237).
Como se percebe, a prisão cautelar mostrou-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente descumpriu as cautelares alternativas que lhe foram impostas e ainda cometeu novo delito e foragiu do distrito da culpa, o que é fundamento bastante para preservá-la.
Também não identifico, de plano, o excesso de prazo alardeado.
Apesar de se tratar de crime ocorrido em meados de 2011, certo é que, em razão da fuga, a ação penal foi suspensa em 6-8-2015 – data em que também foi decretada a preventiva do paciente.
A ordem de prisão contra ele foi cumprida somente em 3-7-2020 (Ação Penal n. 0005191-34.2011.8.11.0042 – Id. 40528348 - pág. 255-257), e a partir daí é que o feito voltou a tramitar.
Convém lembrar que, na época, ocorreu um dos períodos mais críticos da pandemia no Estado de Mato Grosso e, por se tratar de processo físico, a tramitação foi suspensa até que migrado para o PJE em 2-10-2020 (Id. 97842964 - pág. 440).
Na verdade, tanto a alegação de carência de fundamentação idônea como a de excesso de prazo da prisão preventiva foi analisada e refutada no julgamento do Habeas Corpus n. 1002992-02.2021.8.11.0000, ocorrido em 28-4-2021, que recebeu a seguinte ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA – EVASÃO QUE SE PROLONGOU POR, APROXIMADAMENTE, 5 (CINCO) ANOS – CONDIÇÃO DE FORAGIDO QUE ARREFECE A ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - AGENTE QUE REITERA NO COMETIMENTO DE ILÍCITOS – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO, POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE ELASTÉRIO INDEVIDO OU RETARDAMENTO PROVOCADO, DELIBERADAMENTE, EM PREJUÍZO DA DEFESA – REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL ­­– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Não há se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva quando o agente opta por foragir do distrito da culpa, e persiste na conduta por, aproximadamente, 5 (cinco) anos.
O conturbado histórico criminal do agente agrega-se aos fundamentos que justificam a prisão cautelar.
Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.
Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Eventual atraso na reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do custodiado não implica no automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do agente em liberdade. Precedentes do STJ.
O prazo para concluir a instrução criminal não tem a característica de fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser perscrutado sob a ótica da razoabilidade e considerando as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam eventual tardança.
Não há excesso de prazo na formação da culpa quando não se verifica negligência, desídia ou descaso na tramitação do feito.
Assim sendo, pelos menos por hora, tais fundamentos são insuficientes para desconstruir o decreto de prisão.
No que concerne a aventada ilegalidade decorrente do cancelamento injustificado da audiência de instrução processual, designada para o dia 24-3-2021, esclareço que não é possível analisá-la, uma vez que, nos autos, não consta nenhum documento a respeito.
A situação, aliás, sequer encontra-se registrada no PJE.
Assim, é necessário que a autoridade coatora preste as informações pertinentes para a compreensão dos fatos.
Também não identifico, de plano, a prescrição suscitada.
Apesar de os crimes terem ocorrido em meados de 2011, com recebimento da denúncia em 10-5-2011 (Ação Penal n. 0005191-34.2011.8.11.0042 – Id. 40528348 - Pág. 89-90), não há como ignorar que o feito foi suspenso em 6-8-2015, e voltou a tramitar depois que a ordem de prisão contra o paciente foi cumprida, ou seja, em 3-7-2020.
Diante da pena máxima in abstrato prevista para o crime mais grave - receptação - (4 anos), fica claro que não houve esgotamento dos 8 (oito) anos exigidos no art. 109, inciso IV, do Código Penal.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Alerto a autoridade coatora quanto a necessidade de priorizar as ações penais em que o réu esteja preso.
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.